Tribunal: TJSP
Processo: 1018373-53.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – ocorrência – acórdão que não fixou a condenação sucumbencial em favor do embargante – princípio da causalidade – réu que foi citado na fase recursal para apresentar contrarrazões – atuação efetiva – embargada condenada ao pagamento de custas, despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa – embargos acolhidos para suprir a omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – ocorrência – acórdão que não fixou a condenação sucumbencial em favor do embargante – princípio da causalidade – réu que foi citado na fase recursal para apresentar contrarrazões – atuação efetiva – embargada condenada ao pagamento de custas, despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa – embargos acolhidos para suprir a omissão com efeito infringente.